Tribunal: TJDFT
Processo: 0737930-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREÇO PÚBLICO. APLICATIVO. TRANSPORTE INDIVIDUAL. USO NORMAL. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/2009).
2. Os motoristas cadastrados na plataforma digital da impetrante utilizam as vias públicas na sua destinação habitual, além de inexistir restrição de uso pelos demais usuários, motivo pelo qual inviável se mostra a cobrança de preço público.
3. O recolhimento da referida taxa somente é possível quando o usuário desfruta do serviço público prestado de forma indireta, por meio de delegação, nos casos de concessão e permissão.
4. O Conselho Especial deste egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal e material do art. 14 da Lei Distrital 5.691/2016 e, por arrastamento, do art. 22 do Decreto 38.258/2017 e do art. 30 do Decreto 42.011/2021. (Acórdão 1687569, 07178260220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Segurança concedida.